Tribunal: TCU
Processo: 029.855/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2597/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3981/2019-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, como proposto pela unidade técnica: onde se lê: "9.2. Julgar irregulares as contas de Irã Monteiro Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 48.993,75 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 1/1/2009, até a data do recolhimento na forma prevista na legislação em vigor;", leia-se: "9.2. Julgar irregulares as contas de Irã Monteiro Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 48.993,75 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada desde 1/1/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 029.855/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Irã Monteiro Costa (XXX.477.843-XX) 1.2. Entidade: Município de Central do Maranhão - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.